Tribunal: STF
Processo: RHC 59373
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-03
Data de publicação: 1981-11-03

Ementa:
"HABEAS CORPUS" ALEGANDO NULIDADE DO INQUERITO POLICIAL E DO LAUDO
PSIQUIATRICO, ALÉM DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.
IMPROCEDENCIA DE TAIS ALEGAÇÕES, SENDO QUE AS DUAS PRIMEIRAS JA
FORAM REJEITADAS EM "HABEAS CORPUS" ANTERIORES.
RECURSO DESPROVIDO.